Tribunal: TJDFT
Processo: 0018142-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018142-90.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: ELENA DA SILVA RIBEIRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em resposta à comunicação IDs 25140883 e 25140884, oficie-se ao juízo da execução para informar que, com base na Portaria GPR 484 de 09/03/2020, a presente requisição de pequeno valor foi remetida à origem para seu regular processamento, no dia 20/04/2020 (conforme IDs 15624784 e 15624785 - processo 0001219-23.2016.8.07.0000). Informe-se, também, que esta Coordenadoria, antes da remessa, não efetuou nenhum pagamento aos credores ELENA DA SILVA RIBEIRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e que, na data de 15/01/2021, remeteu ao juízo da execução o comprovante de pagamento equivocadamente apresentado nestes autos pelo ente devedor (conforme IDs 22569346 e 22569347 - processo 0001219-23.2016.8.07.0000). Confiro a esta decisão força de ofício. Após, ARQUIVE-SE. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios